Tribunal: TJMT
Processo: 1068204-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068204-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARCIA WEBER - CPF: 007.824.631-85 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ registrado(a) civilmente como RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual de 18 a 21 de agosto de 2025. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Aguardo o pedido de vista. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL PARA INCIDÊNCIA DO PISO EM TODA A CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA POR VIA JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1.

A Lei no 11.738/2008, art. 2o, §1o, estabelece o piso nacional do magistério para o vencimento básico proporcional à jornada, não impondo sua aplicação automática a toda a estrutura remuneratória da carreira, nem aos adicionais e gratificações, salvo previsão expressa em legislação local, conforme fixado pelo STJ no Tema Repetitivo 911.

2.

A reestruturação remuneratória da carreira do magistério depende de expressa previsão em lei local, sendo vedado ao Judiciário concedê-la com base apenas em princípios constitucionais, conforme a Súmula Vinculante no 37 do STF.

3.

Quando comprovado que a servidora recebe vencimentos superiores ao piso nacional, e ausente previsão legal municipal para repercussão em toda a carreira, é indevido o pedido de reestruturação remuneratória com base no piso.

4.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS
interpõe recurso inominado (Id 241868672), visando à reforma da sentença de primeira instância, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

MÁRCIA WEBER, por sua vez, em contrarrazões (Id 241868675), pugna pena manutenção da sentença de piso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025